Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS/MATERIAIS. GRAVIDEZ. POSSÍVEL FALHA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. Ausente a comprovação de que a possível falha e/ou ausência de efetivo monitoramento médico de paciente grávida, em trabalho de parto, foi determinante ou pelo menos se relaciona, de forma inequívoca, com o falecimento do bebê, é inviável reconhecer a pretensão da mãe de indenização por danos morais e materiais, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.